Tribunal: TJPA
Processo: 0822403-89.2025.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0822403-89.2025.8.14.0000

CORRIGENTE: CLAUTENYS STEFANO CASTRO MARQUES, IZEQUIAS RODRIGUES CARNEIRO

CORRIGIDO: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA EM ARMA APREENDIDA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. CONTRADITÓRIO TÉCNICO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Correição parcial criminal interposta contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que, nos autos de ação penal por suposta prática do crime do art. 121, caput, do Código Penal, indeferiu pedido defensivo de realização de nova perícia no armamento apreendido, com acompanhamento por assistente técnico. Os corrigentes sustentam cerceamento de defesa, sob o fundamento de que há divergência objetiva entre o Laudo Pericial nº 2025.05.000051-BAL, que concluiu tratar-se de espingarda de pressão calibre 5,5 mm sem aptidão para disparo de munição de arma de fogo, e fotografias registradas no momento da ocorrência, nas quais seria possível visualizar cartucho calibre .22 inserido na arma, circunstância relevante para a tese de legítima defesa putativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível correição parcial contra decisão interlocutória que indefere nova perícia, por alegada inversão tumultuária do processo e ausência de recurso específico; e (ii) estabelecer se o indeferimento de nova perícia no armamento apreendido, com formulação de quesitos e acompanhamento por assistente técnico, configura exercício legítimo do poder instrutório do magistrado ou cerceamento de defesa diante da relevância da prova para a tese de legítima defesa putativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correição parcial é cabível para corrigir erro de procedimento ou abuso que importe inversão tumultuária dos atos processuais, quando ausente recurso específico, nos termos do art. 268 do Regimento Interno do Tribunal.

O magistrado pode indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, mas esse poder não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com o contraditório, a ampla defesa e a busca da verdade real.

A defesa aponta divergência concreta entre a conclusão do laudo pericial e as fotografias da ocorrência, de modo que o pedido de nova perícia não se funda em conjectura genérica, mas em elemento objetivo já constante dos autos.

O art. 181 do CPP autoriza o suprimento de formalidades, o esclarecimento de omissões, obscuridades ou contradições do laudo e, se conveniente, a realização de novo exame por outros peritos, o que evidencia a possibilidade de controle e revisão da prova pericial.

O art. 184 do CPP não autoriza o afastamento imotivado de diligência probatória diretamente vinculada ao núcleo da tese defensiva, sobretudo quando sua inutilidade ou caráter protelatório não se mostram evidentes.

O art. 159, §§ 3º e 5º, do CPP assegura às partes a formulação de quesitos, a indicação de assistente técnico e a apresentação de parecer, concretizando o contraditório técnico em matéria pericial.

A nova perícia possui pertinência direta com a tese de legítima defesa putativa, pois a aparência real do armamento empunhado pela vítima, sua conformação externa, eventual adaptação e presença de munição podem influir na aferição da escusabilidade do erro alegado pelos acusados, à luz do art. 20, § 1º, do Código Penal.

A diligência requerida é útil, pertinente e não protelatória, porque busca esclarecer ponto central da controvérsia probatória e contribuir para a formação de convencimento judicial mais seguro, em observância à paridade de armas.

O STJ reconhece que o indeferimento de prova essencial ao julgamento da causa configura cerceamento de defesa e nulidade, especialmente quando a dúvida sobre circunstância fática relevante não pode ser valorada em desfavor do réu.

A jurisprudência do próprio Tribunal também repele o indeferimento de diligências defensivas imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, por ofensa ao direito de defesa e ao princípio da verdade real.

A manutenção da decisão impugnada impediria a produção de contraprova potencialmente apta a infirmar ou relativizar uma das bases técnicas da imputação, esvaziando o contraditório em matéria de alta complexidade probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Correição parcial procedente.

Tese de julgamento
: 1. A correição parcial é cabível para impugnar decisão interlocutória sem recurso específico que indefere diligência essencial e provoca inversão tumultuária do processo. 2. O indeferimento de nova perícia fundada em divergência objetiva entre laudo pericial e elementos visuais dos autos configura cerceamento de defesa quando a prova é útil, pertinente e não protelatória. 3. O contraditório técnico assegura à defesa o direito de formular quesitos, indicar assistente técnico e acompanhar exame pericial relacionado ao núcleo de sua tese defensiva. 4. A prova pericial deve ser renovada ou esclarecida quando houver elementos concretos que indiquem possível insuficiência, omissão ou contradição na conclusão técnica anterior. 5. A aferição da legítima defesa putativa pode exigir reexame técnico do objeto material do fato quando sua aparência e potencial ofensivo influem na escusabilidade do erro alegado pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 20, § 1º, e art. 121, caput; CPP, arts. 159, §§ 3º e 5º, 181, 184 e 400, § 1º; Regimento Interno do TJPA, art. 268.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 790919/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJPA, Correição Parcial nº 00026624320188140000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Correição Parcial Criminal nº 0822403-89.2025.8.14.0000
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e julgar procedente a correição parcial
, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que indeferiu a realização de nova perícia, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizado novo exame pericial no armamento apreendido, facultando-se à defesa a formulação de quesitos, a indicação de assistente técnico e o acompanhamento da diligência, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL nº 0822403-89.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

CORRIGENTES:
CLAUTENYS STEFANO CASTRO MARQUES e IZEQUIAS RODRIGUES CARNEIRO

DEFESA:
ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA – OAB/PA 13.998

CORRIGIDO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de
Correição Parcial Criminal
interposta por
Clautenys Stefano Castro Marques
e
Izequias Rodrigues Carneiro
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação penal nº 0805079-96.2024.8.14.0008, que indeferiu pedido defensivo de realização de nova perícia no armamento apreendido.

Consta da petição inicial que os corrigentes, ambos policiais militares, respondem à ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. Segundo a tese defensiva, os acusados teriam agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa.

Narram os requerentes que a acusação se ampara, sobretudo, no Laudo Pericial nº 2025.05.000051-BAL, o qual concluiu que a arma portada pela vítima consistia em uma espingarda de pressão, calibre 5,5 mm, incapaz de efetuar disparos de munição de arma de fogo. Sustentam, contudo, que, já na resposta à acusação, a defesa demonstrou a existência de aparente contradição entre a conclusão pericial e fotografias registradas no momento da ocorrência, nas quais seria possível visualizar cartucho calibre .22 inserido na arma apreendida.

Em razão dessa alegada divergência, a defesa requereu a realização de nova perícia técnica no armamento, a ser efetuada pela Polícia Científica do Estado do Pará, com autorização para acompanhamento por assistente técnico. O pedido foi reiterado em audiência de instrução e julgamento realizada em 18/09/2025, mas acabou indeferido pelo Juízo de origem, ao fundamento de que os elementos apresentados não seriam suficientes para suscitar dúvida razoável acerca da alegada adulteração do objeto periciado, tratando-se de mera presunção.

Na presente correição, os corrigentes, preliminarmente, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de hipossuficiência econômica.

No mérito correicional, sustentam o cabimento da medida com fundamento no art. 268 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, asseverando tratar-se de decisão interlocutória não impugnável por recurso específico, além de afirmarem a tempestividade da insurgência. Aduzem que o indeferimento da nova perícia configura cerceamento de defesa, porquanto a diligência postulada não seria irrelevante, impertinente ou protelatória, mas, ao revés, essencial ao esclarecimento de ponto central da controvérsia, qual seja, a potencialidade lesiva do armamento apreendido. Argumentam, ainda, que a recusa judicial em autorizar a contraprova e o acompanhamento por assistente técnico importaria inversão tumultuária da marcha processual, com violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas.

Ao final, requerem: a concessão da justiça gratuita; o recebimento e processamento da presente correição parcial; a requisição de informações à autoridade corrigida; e, no mérito, o integral provimento da medida, para cassar a decisão impugnada, reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a realização de nova perícia técnica na arma apreendida, facultando-se à defesa a indicação e o acompanhamento por assistente técnico.

Em informações prestadas nos autos, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena esclareceu que se trata de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor dos ora corrigentes, aos quais se imputa a conduta descrita no art. 121, caput, do Código Penal. Informou que, apresentada a resposta à acusação, a defesa requereu a realização de nova perícia na arma apreendida, pleito reiterado em audiência de instrução e julgamento realizada em 18/09/2025, mas indeferido por ausência de elementos concretos aptos a suscitar dúvida razoável quanto à alegada adulteração do objeto periciado.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, sobreveio manifestação ministerial pelo acolhimento da correição parcial. O Parquet, em segundo grau, consignou que a correição parcial constitui sucedâneo recursal destinado à correção de erros ou abusos que revelem error in procedendo, caracterizadores de abuso ou inversão tumultuária do andamento processual. Assentou que, no caso concreto, a diligência pleiteada pela defesa se mostra pertinente, útil e não protelatória, por visar ao esclarecimento de ponto central da controvérsia, diretamente relacionado à tese defensiva, notadamente diante da alegada divergência entre o laudo pericial e as imagens registradas no momento da ocorrência. Concluiu, assim, que o indeferimento da prova requerida restringiu indevidamente o exercício do direito de defesa, opinando pelo conhecimento e acolhimento da correição parcial.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento, nos termos regimentais.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente correição parcial.

A insurgência volta-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que, nos autos da ação penal em que os corrigentes respondem por homicídio, indeferiu o pedido defensivo de realização de nova perícia no armamento apreendido, com possibilidade de acompanhamento por assistente técnico, ao fundamento de que os elementos apresentados não seriam suficientes para suscitar dúvida razoável acerca da alegada inconsistência do laudo anteriormente produzido. A defesa sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, porquanto a diligência pretendida é necessária ao esclarecimento de divergência objetiva entre o conteúdo do laudo pericial e as fotografias registradas por ocasião dos fatos, circunstância que repercute diretamente sobre a tese de legítima defesa putativa deduzida no processo originário.

No tocante ao cabimento, a correição parcial é admissível, por se tratar de medida vocacionada à correção de erro de procedimento ou abuso que importe em inversão tumultuária dos atos processuais, quando ausente recurso específico, nos termos do art. 268 do Regimento Interno deste Tribunal.

Também não se verifica óbice quanto à tempestividade, tal como sustentado na inicial correicional.

Defiro, ainda, o pedido de gratuidade de justiça, à míngua de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada.

Passo ao exame.

II – DO MÉRITO

A controvérsia posta à apreciação desta Corte cinge-se a verificar se o indeferimento de nova perícia no armamento apreendido, com acompanhamento por assistente técnico, representou exercício legítimo do poder de direção do processo pelo magistrado ou se, ao contrário, importou em indevida restrição ao direito de defesa, apta a autorizar a intervenção correicional.

Entendo que a insurgência merece acolhimento.

É certo que o magistrado possui, no âmbito da instrução criminal, poder para indeferir diligências reputadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Tal prerrogativa, contudo, não ostenta caráter absoluto, devendo ser exercida em harmonia com os postulados do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real, sobretudo quando a prova requerida se mostra idônea, útil e potencialmente decisiva para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a defesa não formulou pedido genérico, especulativo ou desvinculado da prova já produzida. Ao revés, apontou divergência concreta entre o Laudo Pericial nº 2025.05.000051-BAL, que concluiu tratar-se de espingarda de pressão calibre 5,5 mm, sem aptidão para disparo de munição de arma de fogo, e fotografias registradas no momento da ocorrência, nas quais, segundo a narrativa defensiva, seria possível visualizar cartucho calibre .22 inserido no armamento apreendido. Trata-se, portanto, de questão objetiva, que não pode ser desde logo reduzida à categoria de mera conjectura, precisamente porque a diligência requerida se destina a esclarecer a extensão, a relevância e as consequências técnico-periciais dessa aparente discrepância.

E, nesse ponto, assume relevo o art. 181 do Código de Processo Penal, segundo o qual, “no caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo”. O dispositivo prossegue autorizando, inclusive, a realização de novo exame por outros peritos, se julgado conveniente. A norma evidencia que a prova pericial não é imune a controle e revisão, sobretudo quando surgem elementos aptos a revelar possível insuficiência, omissão ou contradição na conclusão técnica anteriormente lançada.

De igual modo, embora o art. 184 do CPP disponha que, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz não ficará adstrito ao requerimento das partes quanto à realização de perícia, tal faculdade judicial também não pode ser compreendida como autorização para afastar, sem motivação substancial, diligência diretamente vinculada ao núcleo da tese defensiva. No processo penal, a negativa de prova somente se legitima quando a inutilidade, a irrelevância ou o intuito protelatório se mostram evidentes, o que não ocorre na espécie.

A pertinência da nova perícia é ainda reforçada pelo regime jurídico do art. 159 do CPP. O § 3º do referido dispositivo assegura às partes a faculdade de formular quesitos e indicar assistente técnico, enquanto o § 5º, inciso II, prevê a possibilidade de o assistente técnico apresentar parecer em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquirido em audiência. Não se trata de mera liberalidade processual, mas de expressão concreta do contraditório técnico, particularmente sensível em hipóteses nas quais a conclusão pericial oficial é colocada em dúvida por elementos objetivos extraídos dos próprios autos.

Mais do que isso, a prova pericial reclamada ostenta pertinência direta com a tese de legítima defesa putativa invocada pelos acusados na ação penal originária. Nos termos do art. 20, § 1º, do Código Penal, a descriminante putativa configura-se quando o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Nessa perspectiva, a real aparência do armamento empunhado pela vítima, sua conformação externa, eventual adaptação, presença de munição ou qualquer elemento apto a sugerir potencial ofensivo assumem inequívoca relevância para a aferição da escusabilidade do erro alegado pelos policiais militares corrigentes. Em outras palavras, não se está diante de aspecto periférico ou secundário, mas de elemento que pode repercutir, de maneira direta, sobre o juízo de culpabilidade a ser futuramente formulado.

Por isso mesmo, a diligência pretendida não se revela irrelevante, nem impertinente, muito menos protelatória. Ao contrário, visa aclarar ponto nuclear da controvérsia probatória, contribuindo para a formação de convencimento judicial mais seguro e compatível com a exigência de um processo penal orientado pela paridade de armas.

A jurisprudência, aliás, tem repelido o indeferimento de prova essencial quando demonstrada sua aptidão para influir no julgamento da causa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EDcl no AgRg no HC 790919/DF
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, consignou que a negativa de produção de prova essencial ao julgamento da causa configura cerceamento de defesa e implica nulidade da sentença condenatória, assentando, ainda, que a dúvida sobre circunstância fática relevante não pode ser sopesada em desfavor do réu. Tal orientação, embora firmada em contexto fático próprio, projeta-se com inteira adequação ao caso presente, pois reafirma que o indeferimento de diligência imprescindível ao exame da tese defensiva vulnera as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo rumo, esta Corte já decidiu que o indeferimento de diligências defensivas imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da verdade real, autorizando o acolhimento da correição parcial. Refiro-me ao precedente da
Correição Parcial nº 00026624320188140000
, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 11/09/2018, no qual se reconheceu que a prova requerida pela defesa, quando necessária ao deslinde da causa, não pode ser indeferida sem prejuízo ao acusado.

Esse entendimento se harmoniza, ademais, com o parecer ministerial ofertado nestes autos, no qual a douta Procuradoria de Justiça expressamente reconheceu que a nova perícia não ostenta caráter protelatório, mas se presta a esclarecer “ponto central da controvérsia”, destacando a existência de imagens que, em tese, revelariam situação divergente daquela descrita no laudo pericial, circunstância apta a justificar nova análise técnica. Tal manifestação, embora não vincule o julgador, reforça a conclusão de que a diligência possui utilidade concreta e guarda pertinência direta com o tema controvertido.

Em tal contexto, a manutenção da decisão impugnada significaria impedir a defesa de produzir contraprova potencialmente relevante para infirmar ou ao menos relativizar uma das bases técnicas da imputação, esvaziando o contraditório em matéria de alta complexidade probatória. E, se há nos autos elemento idôneo a suscitar dúvida razoável sobre a completude ou a correção da perícia oficial, a providência juridicamente adequada não é o encerramento prematuro da discussão, mas precisamente a renovação do exame, com observância das garantias processuais das partes.

Não se trata, bem se veja, de antecipar qualquer juízo sobre a procedência da tese defensiva de legítima defesa putativa, tampouco de afirmar, desde logo, a imprestabilidade do laudo já produzido. O que se reconhece é, tão somente, o direito da defesa de ver esclarecida, por meio tecnicamente adequado, divergência relevante apontada nos autos, a fim de que o processo siga seu curso sobre base probatória mais segura e constitucionalmente idônea.

Caracterizado, portanto, o cerceamento de defesa, impõe-se a reforma da decisão correicionada.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da correição parcial e julgo-a procedente
, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que indeferiu a realização de nova perícia, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizado novo exame pericial no armamento apreendido, preferencialmente por peritos diversos, facultando-se à defesa a formulação de quesitos, a indicação de assistente técnico e o acompanhamento da diligência, nos termos do art. 159, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026